Tribunal: STF
Processo: RE 1518116
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-28
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário interposto em face do acórdão de Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, cuja ementa se reproduz a seguir (eDOC 17, p. 3):



    “AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO -CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DA SAÚDE - IPSEMVG - INCONSTITUCIONALIDADE - COMPULSORIEDADE - CARATER CONTRAPRESTACIONAL - BASE DE CÁLCULO-- REMUNERAÇÃO GLOBAL - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE SUSPENSÃO PARCIAL. Apresenta-se inconstitucional o caráter compulsório da cobrança da contribuição para custeio da saúde dos servidores do Estado de Minas Gerais, sendo certo que aqueles que se manifestarem quanto a continuidade da prestação dos serviços médicos, ambulatoriais e hospitalares do lpsemg deverão arcar com o desconto, em face do caráter contra prestacional do sistema. Para que o segurado tenha direito aos benefícios do sistema de saúde gerido pelo lpsemg em face do' seu caráter contraprestacilonal, imprescindível a contribuição para o devido custeio, que, segundo o artigo 85 da Lei Complementar n.º 6412002, incide sobre o total da remuneração do servidor público estadual, devendo ser mantida a sentença que julgou improcedente o pedido da suspensão parcial do desconto e respectiva restituição.”



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 150, II, e 154, I, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em síntese, que (eDOC 27, p. 5-9):



    “15. Como foi exaustivamente dito pela Recorrente durante toda demanda, "sendo a servidora ocupante de 02 (dois) cargos, vem sofrendo os descontos duplamente, uma vez que os mesmos incidem sobre os 02 (dois) cargos da servidora ". Diante deste argumento, indaga-se: SE A RECORRENTE, POR UM MOTIVO QUALQUER, FOSSE DESLIGADA DE APENAS 01 (UM) DOS CARGOS QUE OCUPA, CONTINUANDO, PORÉM, OCUPANDO O OUTRO CARGO, ELA CONTINUARIA A TER DIREITO À ASSISTÊNCIA MEDICA DO IPSEMG???



    16. A resposta a este questionamento é óbvio, ou sej a, se a Recorrente, por um motivo qualquer, fosse desligada de apenas 01 (um) dos cargos que ocupa continuando, porém, ocupando o outro cargo, ela continuaria sim a ter direito à assistência médica porque ela continuaria a ser servidora, porém, agora, ocupante de apenas 01 (cargo) mas ainda continuaria a fazer jus à assistência médica do IPSEMG.



    (...)



    23. Face ao exposto, tendo em vista a violação ao princípio do "non bis in idem ",justo o cancelamento dos descontos destinados à assistência médica incidentes sobre apenas 01 (um) dos cargos da Autora, além da restituição de todos os valores descontados neste cargo no último decênio.



    (...)



    24. Não podemos aceitar de forma alguma aqui, como vem acontecendo, a utilização do "princípio da isonomia " para se alegar que "todos os servidores têm que ter descontado 3,2% sobre seus proventos totais, independente de quantos cargos ocupe, sob pena de violação do princíjpio da isonomia entre os servidores ".



    25. Ora, Exas., o que fere o "princípio da isonomia" é cobrar valores completamente diferentes referentes à assistência médica de cada servidor para prestar a todos eles exatamente os mesmíssimos serviços médicos.”



    É o relatório.



    A irresignação merece prosperar.



    É que o acórdão recorrido destoa da jurisprudência da Corte firmada no sentido de que a contribuição para o custeio dos serviços de saúde, dado seu caráter facultativo e uma vez exercida a escolha pelo servidor, deve incidir sobre a remuneração de apenas um dos cargos acumulados.



    Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR OCUPANTE DE DOIS CARGOS. CUSTEIO DE SAÚDE. LC 64/2002. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. O acórdão recorrido encontra-se em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que a contribuição para o custeio dos serviços de saúde, de caráter facultativo, deve incidir sobre a remuneração de apenas um dos cargos acumulados pelo servidor público. 2. A controvérsia relativa à restituição de indébito decorrente da declaração de inconstitucionalidade da cobrança compulsória carece de densidade constitucional. 3. Agravo Interno a que se nega provimento. Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11).” (ARE 1.091.727-AgR, de relatoria do Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1.8.2018)



    “GRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DA SAÚDE. COMPULSORIEDADE. SERVIDOR OCUPANTE DE DOIS CARGOS. IMPOSSIBILIDADE DA INCIDÊNCIA ALCANÇAR O VALOR AUFERIDO SOB OS DOIS VÍNCULOS. SOBRESTAMENTO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. DESNECESSIDADE. A Primeira Turma desta Corte assentou que a incidência da contribuição para o custeio dos serviços de saúde, exercida a opção pelo servidor, deve incidir sobre apenas um dos cargos. O princípio da solidariedade se presta a universalizar o âmbito de potenciais contribuintes, mitigando a referibilidade que é própria das contribuições. Não se presta o referido postulado a legitimar distorções na base de cálculo das contribuições, as quais, no intuito desmedido de arrecadar, acarretam o desvirtuamento da natureza retributiva que deve marcar os regimes de previdência. A controvérsia relativa à restituição de indébito decorrente da declaração de inconstitucionalidade da cobrança compulsória tem natureza infraconstitucional e, portanto, não pode ensejar a abertura da via extraordinária. Dessa maneira, não se faz imprescindível o sobrestamento do presente feito até o trânsito em julgado do acórdão proferido na ADI 3.106/MG. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 672.673-AgR, de relatoria do Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 18.6.2014)



    “ DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO COMPULSÓRIA À SAÚDE. CUMULAÇÃO DE CARGOS. EFICÁCIA EX NUNC DA DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA COBRANÇA POR ESTADO-MEMBRO DE CONTRIBUIÇÃO COMPULSÓRIA DOS SERVIDORES PARA O CUSTEIO DE SERVIÇOS DE SAÚDE. SOBRESTAMENTO. ADI Nº 3.106/DF. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO DISPONIBILIZADO EM 09.02.2012. O Plenário desta Corte, ao apreciar o RE nº 573.540/MG-RG, sob a sistemática da repercussão geral, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe de 11.6.10, decidiu que falece aos Estados-membros competência para a criação de contribuição compulsória ou de qualquer outra espécie tributária destinada ao custeio de serviços médicos, hospitalares, farmacêuticos ou odontológicos prestados aos seus servidores. Conclui-se no referido julgado pela inconstitucionalidade da criação de contribuição compulsória para prestação de serviços de saúde pelos Estados a seus servidores. Outra conclusão não há, quanto à cobrança pela ocupação de dois cargos públicos, devendo ser aplicado o mesmo raciocínio, pois não se verifica uma relação jurídico-tributária. Ademais, ressalto, no que se refere à restituição do indébito, ante o reconhecimento da inconstitucionalidade da cobrança, que este Tribunal, no RE 633.329-RG/RS, também julgado sob a égide da repercussão geral, entendeu que a controvérsia em questão - direito de servidores públicos estaduais à restituição de valores descontados compulsoriamente a título de contribuição declarada inconstitucional - possui natureza infraconstitucional. Assim, inviável a análise da questão no presente recurso, o que afasta, de igual modo, a necessidade do sobrestamento deste feito, pleiteado pelos agravantes, até o julgamento dos embargos de declaração opostos pelo Estado de Minas Gerais nos autos da ADI 3.106/MG, Rel. Min. Luiz Fux (DJe de 15.2.12). Agravo regimental conhecido e não provido.” (ARE 724.237-AgR, de relatoria da Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 18.12.2013)



    “ RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO (LEI Nº 12.322/2010) – SERVIDOR PÚBLICO LOCAL – CONTRIBUIÇÃO DESTINADA, POR DIPLOMA LEGISLATIVO LOCAL, AO CUSTEIO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA – ESPÉCIE TRIBUTÁRIA, DE EXIGIBILIDADE COMPULSÓRIA, QUE NÃO SE INCLUI NA ESFERA DE COMPETÊNCIA IMPOSITIVA DOS ESTADOS-MEMBROS E MUNICÍPIOS – CONSEQUENTE IMPOSSIBILIDADE DE SUA INSTITUIÇÃO POR ESTADO-MEMBRO OU MUNICÍPIO – INCIDÊNCIA DE REFERIDA EXAÇÃO SOBRE A REMUNERAÇÃO DE DOIS CARGOS PÚBLICOS – IMPOSSIBILIDADE – REPETIÇÃO DO INDÉBITO A PARTIR DA CITAÇÃO – CONTENCIOSO DE MERA LEGALIDADE – INVIABILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.” (ARE 737.871-AgR, de relatoria do Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 27.5.2013)



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário, nos termos do artigo 21, § 2º, do RISTF, com a finalidade de reformar o acórdão recorrido e julgar procedente a inicial.



    Observe-se que as questões atinentes aos eventuais valores a serem restituídos ou devidos em razão da inconstitucionalidade da exação em discussão, inclusive quanto a possibilidade de compensação, verificação de prescrição e definição de juros e correção monetária, cingem-se ao âmbito infraconstitucional, devendo ser solvidas pelo juízo de origem.



    Custas judiciais e honorários sucumbenciais ex lege.



    Publique-se. 



    Brasília, 28 de outubro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente